Tribunal: TJDFT
Processo: 0742731-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1. Em se tratando de relação de consumo, qualquer dos escritórios/estabelecimentos mantidos pela empresa fornecedora de bens e serviços ao consumo é considerado endereço apto a ser destinatário de notificações e citações. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
2. A teoria do risco do negócio preconiza (art. 14 do CDC) que os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham. O fornecedor não pode se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor.
3. O dano material hipotético, eventual e futuro, não pode ser presumível a embasar uma condenação.
4. A compensação por danos morais exige a ocorrência de fato que enseja mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso dos autores. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.